Tribunal: TJBA
Processo: 8050403-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050403-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA DE BRITO Advogado(s): ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB N. 04/2022. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL. CARGO DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA E CIENTÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no concurso público para o cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, regido pelo Edital SAEB n. 04/2022, objetivando o prosseguimento nas demais etapas do certame independentemente do resultado do Teste de Aptidão Física, tendo sido considerada inapta nesta fase eliminatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível mandado de segurança contra ato específico de eliminação baseado em norma editalícia; (ii) ocorreu decadência do direito de impetração; e (iii) a exigência de Teste de Aptidão Física para cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, de natureza eminentemente intelectual e científica, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a ação não foi aforada contra norma editalícia abstrata, mas contra ato normativo específico de exclusão da impetrante do certame, não se aplicando a Súmula 266 do STF. 4 - Afasta-se a alegação de decadência, tendo em vista que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que determina sua eliminação do certame, conforme jurisprudência do STJ. 5 - As atribuições do cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, conforme art. 53 da Lei Estadual n. 11.370/2009 e Anexo III do Edital, possuem natureza predominantemente intelectual, técnica e científica, não demandando vigor físico excessivo que justifique a exigência rigorosa do TAF. 6 - A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece que a exigência de teste de aptidão física em concursos públicos deve ser compatível e proporcional às atividades inerentes ao cargo, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7 - O cotejo entre as demandas do TAF e as atribuições funcionais evidencia manifesta desproporção, caracterizando ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e isonomia material. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para declarar a nulidade do ato que eliminou a impetrante do concurso por inaptidão no TAF, determinando sua reintegração ao certame e o prosseguimento em todas as demais etapas, incluindo nomeação e posse no cargo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050403-79.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante TAINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA DE BRITO e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA